Tribunal: TJES
Processo: 5012196-56.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fauna
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012196-56.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIENE VICENTE

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DANO AMBIENTAL. LAMA NO RIO DOCE DECORRENTE DE ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE MARIANA (MG). RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA POLUIDORA. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. PROIBIÇÃO DE PESCA NA REGIÃO AFETADA. PARTE AUTORA QUE NÃO COMPROVOU EXERCER ATIVIDADE RELACIONADA À PESCA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Em que pese a responsabilidade pelo dano ambiental ser objetiva, para que reste configurado o dever de indenizar e imprescindível a demonstração do nexo de causalidade entre o fato e o resultado lesivo.
2.
De acordo com entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a demonstração da legitimidade para vindicar indenização por dano ambiental que resultou na redução da pesca na área atingida, o pleiteante deve colacionar aos autos o registro de pescador profissional e a habilitação ao benefício do seguro-desemprego, durante o período de defeso, podendo apresentar, ainda, outros elementos de prova que permitam o convencimento do Magistrado acerca do exercício dessa atividade (REsp 1354536/SE, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, data do julgamento: 26-03-2014, data da publicação/fonte: 05-05-2014).
3.
Os elementos de prova trazidos aos autos não são suficientes para comprovar a atividade pesqueira alegada.
4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5012196-56.2022.8.08.0030

APELANTE:
LUCIENE VICENTE

APELADAS:
FUNDAÇÃO RENOVA, SAMARCO MINERAÇÃO S.A., VALE S.A E BHP BILLITON BRASIL LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença de id 8295405, proferida pelo Magistrado da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares que, nos autos da presente “
Ação Indenizatória
” ajuizada por Luciene Vicente em desfavor de Samarco Mineração S/A e Outros, julgou improcedentes os pedidos contidos na peça vestibular por concluir que a Autora não logrou comprovar o exercício da atividade pesqueira e os danos alegados.

Em suas razões recursais a Apelante pugna pela reforma da sentença, alegando, em síntese, que existem provas suficientes nos autos a comprovarem a atividade pesqueira por ele exercida ao tempo do desastre ocorrido em Mariana (MG), sendo devido o pagamento de indenização pelas requeridas.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença ora impugnada, julgando procedente o pedido de indenização.

O
caso em julgamento diz respeito a pedido de arbitramento de indenização por danos morais e danos materiais em favor da parte Autora, por conta da impossibilidade de exercício de atividade pesqueira após o rompimento da barragem de Mariana (MG).

Inicialmente, destaco que, em diversas oportunidades, este
Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “
o rompimento de barragem da mineradora Samarco, que contaminou a água do Rio Doce [...] apresenta-se como fato notório, não dependendo de comprovação, a teor do disposto no artigo 374, inciso I, do CPC/15” (
TJES, Classe: Apelação, 014170019559, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 06/09/2019).

No mesmo sentido, não há dúvida de que, em razão do dano ambiental verificado, a hipótese que se ora se apresenta é de aplicação da responsabilidade civil objetiva, de maneira que não se debate a culpa da poluidora ou a presença de alguma excludente de responsabilidade, eis que norteada pela teoria do risco integral, nos termos do previsto no art. 225, § 3º, da Constituição Federal, no art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81, e no art. 927, parágrafo único, do Código Civil.

De se destacar, ainda, que esta foi a tese firmada, especificamente em relação à hipótese de dano ambiental decorrente de rompimento de barragem, pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº 1.374.284/MG, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos. Confira-se:

RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DANOS DECORRENTES DO ROMPIMENTO DE BARRAGEM. ACIDENTE AMBIENTAL OCORRIDO, EM JANEIRO DE 2007, NOS MUNICÍPIOS DE MIRAÍ E MURIAÉ, ESTADO DE MINAS GERAIS. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. NEXO DE CAUSALIDADE.
1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar sua obrigação de indenizar; b) em decorrência do acidente, a empresa deve recompor os danos materiais e morais causados e c) na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito caso a caso e com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico do autor, e, ainda, ao porte da empresa, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de modo que, de um lado, não haja enriquecimento sem causa de quem recebe a indenização e, de outro, haja efetiva compensação pelos danos morais experimentados por aquele que fora lesado. 2. No caso concreto, recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1374284/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/08/2014, DJe 05/09/2014)

Assim sendo, resta caracterizada a responsabilidade civil objetiva da empresa Apelada pelos danos (morais e materiais) causados pelo rompimento da barragem de Mariana (MG), notadamente por aqueles sofridos pelos pescadores que se utilizavam do Rio Doce para retirarem deste seu meio de subsistência.

Mas, em que pese a responsabilidade pelo dano ambiental ser objetiva, para que reste configurado o dever de indenizar e imprescindível a demonstração do nexo de causalidade entre o fato e o resultado lesivo.

Relativamente a este ponto, a Apelante alega, em síntese, que “
da atividade pesqueira, auferia uma renda de aproximadamente R$1.000,00 (mil reais), levando em consideração a captura de, em média, 100 KG de peixes por mês, enquanto a atividade na horta era realizada durante todos os dias da semana e os produtos eram comercializados principalmente para os vizinhos, gerando uma renda de aproximadamente R$600,00 (seiscentos reais) por mês
”.

De acordo com entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), para a demonstração da legitimidade para vindicar indenização por dano ambiental que resultou na redução da pesca na área atingida, o pleiteante deve colacionar aos autos o
registro de pescador profissional
e a habilitação
ao benefício do seguro-desemprego
, durante o período de defeso, podendo apresentar, ainda, outros elementos de prova que permitam o convencimento do Magistrado acerca do exercício dessa atividade (REsp 1354536/SE, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, data do julgamento: 26-03-2014, data da publicação/fonte: 05-05-2014).

Confira-se:

RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DANOS DECORRENTES DE VAZAMENTO DE AMÔNIA NO RIO SERGIPE. ACIDENTE AMBIENTAL OCORRIDO EM OUTUBRO DE 2008.
1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) para demonstração da legitimidade para vindicar indenização por dano ambiental que resultou na redução da pesca na área atingida, o registro de pescador profissional e a habilitação ao benefício do seguro-desemprego, durante o período de defeso, somados a outros elementos de prova que permitam o convencimento do magistrado acerca do exercício dessa atividade, são idôneos à sua comprovação; b) a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar a sua obrigação de indenizar [...] (REsp 1354536/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/03/2014, DJe 05/05/2014)

Ocorre que, no presente caso, além de a parte autora não ter colacionado aos autos os documentos oficiais exigidos pela legislação federal para comprovação da condição de pescador, entendo que os elementos de prova trazidos aos autos não são suficientes para comprovar a atividade pesqueira alegada.

Destaco, como ressaltado na Sentença, que “
Não
vislumbro nos autos quaisquer indícios de que o autor realizava a atividade de pesca e agricultura, eis que não apresentou fotografias, recibos ou qualquer documentação apta a evidenciar tais fatos. A documentação acostada na inicial, por si só é frágil para comprovar a atividade laboral indicada pela autora, o valor que auferia por mês e a consequente diminuição de seus proventos, o que não é suficiente para ensejar indenização por danos morais e materiais. Destarte, ante a não comprovação de que a autora exercia e deixou de exercer seu mister única e exclusivamente em razão do desastre ambiental, bem como que a pesca era sua principal fonte renda, tenho que não há que se falar em condenação das partes rés a indenização por danos supostamente sofridos pela parte autora. Assim, meras alegações não são suficientes para o acolhimento do pedido inicial, sendo necessária prova robusta tendente à corroborar as alegações ventiladas no exórdio, o que não ocorreu in casu
(
ALLEGARE NIHIL ET ALLEGATUM NON PROBARE PARIA SUNT
– ALEGAR E NÃO PROVAR EQUIVALE A NADA ALEGAR)
”.

Verifico, portanto, que a Autora, ora Apelante, não realizou a produção de qualquer prova relevante, não se desincumbindo, pois, de seu ônus probatório (art. 373, inciso I do Código de Processo Civil), porquanto não comprovados os fatos constitutivos de seu direito, sendo caso de improcedência do pedido indenizatório deduzido na petição inicial. No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DANO AMBIENTAL. ROMPIMENTO DE BARRAGEM. AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PESQUEIRA. PLATAFORMA NOVEL. REQUISITOS PRÓPRIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Para demonstrar que exercia atividade de pesca em área passível de verificação de dano ao tempo dos fatos (2015), o requerente se restringiu a apresentar como prova a autodeclaração de pescador. 2. Os documentos fornecidos não são capazes de subsidiar a alegação de que desempenhava a atividade de pescador profissional naquela região afetada pelo dano ambiental. [...] (TJES, Apelação Cível nº 5005446-21.2021.8.08.0047, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, DJ: 31/07/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. DANO AMBIENTAL PROVOCADO PELO ROMPIMENTO DE BARRAGEM EM MARIANA/MG. REFLEXOS NA FOZ DO RIO DOCE E NA COSTA MARÍTIMA CAPIXABA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA POLUIDORA. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. PROIBIÇÃO DE PESCA NA REGIÃO AFETADA. CONDIÇÃO DE PESCADOR PROFISSIONAL DO AUTOR NÃO CONSTATADA. PROVAS PRODUZIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL INSUFICIENTES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1) Não há dúvida de que, em razão do dano ambiental, subsiste a aplicação da responsabilidade civil objetiva, de maneira que não se debate a culpa da poluidora ou a presença de alguma excludente de responsabilidade, eis que norteada pela teoria do risco integral, nos termos do previsto no art. 225, § 3º, da Constituição Federal, no art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81, e no art. 927, parágrafo único, do Código Civil, sendo esta tese firmada, inclusive, especificamente em relação à hipótese de dano ambiental decorrente de rompimento de barragem pelo Superior Tribunal de Justiça durante o julgamento do Recurso Especial nº 1.374.284/MG, sob a sistemática dos recursos repetitivos. 2) Por ser incontestável o dano ambiental provocado pela Samarco Mineração S/A com o rompimento das barragens de sua propriedade e os prejuízos gerados aos pescadores da região do Rio Doce e da costa marítima capixaba, os quais dependiam do exercício desta atividade para sobreviverem, a conditio sine qua non para o acolhimento da pretensão reparatória material e moral do autor é a demonstração de que ele exercia a profissão de pescador profissional à época do acontecimento descrito nos autos como forma de subsistência. 3) Muito embora o Superior Tribunal de Justiça tenha firmado a orientação durante o julgamento do Recurso Especial nº 1.354.536/SE, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de ser temerário considerar, taxativamente, que os documentos oficiais exigidos pela legislação federal sejam os únicos admitidos como forma de demonstração do desenvolvimento da atividade pesqueira profissional, podendo ser aceitos outros elementos de prova idôneos que tenham força probante para influenciar o juízo de convicção do magistrado, os elementos de prova que instruem a presente demanda não são capazes de subsidiar a alegação de que o recorrente realizaria a atividade de pescador profissional naquela região afetada pelo dano ambiental e que auferia lucro com este labor. 4) A inversão do ônus da prova impôs à empresa apelada a responsabilidade de demonstrar quem foi o responsável pela contaminação do Rio Doce e as consequências que tal dano gerou nas áreas atingidas, tendo preservado, por outro lado, o ônus probatório do apelante em relação aos danos materiais e morais individuais postulados, ônus do qual, como visto, não se desincumbiu, visto que não demonstrou exercer a atividade pesqueira na região afetada pelo desastre ambiental e, muito menos, que retirava a renda para sua subsistência da pesca, o que inviabiliza o acolhimento da pretensão reparatória material e moral e impõe a preservação da sentença objurgada. 5) Recurso desprovido. (TJES, Apelação Cível nº 0009703-07.2016.8.08.0030, Relator: DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 17/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL DESASTRE DE MARIANA INDENIZAÇÃO PESCADOR AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. I - Não há elementos concretos de prova a demonstrar que o autor/apelante exerce a profissão de pescador, o que deveria estar cabalmente demonstrado para, na atual dinâmica da demanda, impor a recorrida a mínima obrigação de indenizar. II - O autor não trouxe aos autos nem mesmo algum documento informal como uma nota de aquisição de equipamentos de pesca em seu nome, recibo de venda de peixe ou mesmo algum documento relacionado com aludida atividade, faltando, deste modo, a prova da existência do direito pleiteado. III - Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030160075468, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/02/2021, Data da Publicação no Diário: 26/02/2021).

DO EXPOSTO,
conheço do recurso e a ele nego provimento, majorando os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), para somar um total de honorários devidos de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, a serem suportados pela Apelante.

Todavia, considerando que a parte sucumbente encontra-se amparada pela assistência judiciária gratuita, registro que a exigibilidade das verbas de sucumbência em relação à mesma encontra-se condicionada à modificação de sua situação patrimonial, na forma do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o entendimento inserto no voto do douto relator. Este é o voto.